Tribunal: TJSP
Processo: 2172071-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Prestação de serviços – Energia elétrica – Ação de obrigação de fazer cumulada com pleito de indenização por danos morais e materiais - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à autora - Reforma - Cabimento - Suficiência da afirmação de pobreza jurídica, no caso de pessoa natural - Inteligência aos arts. 92, § 2o, 98, 'caput', e 99, §3o, do CPC.

Recurso provido.